Tribunal: TJDFT
Processo: 0721992-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721992-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VMANN MOTOS LTDA - ME RECORRIDO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MESMAS DECISÃO AGRAVADA E QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. JUNTADA. DISPENSA. AUTOS ELETRÔNICOS (ART. 1.017, § 5o, DO CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE APÓS SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO OBSTADA. SUCESSÃO PELOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO VALOR RECEBIDO NA LIQUIDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À DISSOLUÇÃO. REGISTRO EXTINÇÃO REGISTRADA PUBLICAMENTE. LIMINAR REVOGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os agravos de instrumento que versem sobre a mesma decisão agravada, com pretensões opostas e relacionadas às mesmas questões fáticas e jurídicas devem ser julgados conjuntamente, para evitar o risco de decisões conflitantes. 2. Não procede a alegação de não conhecimento do recurso por ausência da juntada de peças obrigatórias para interposição do agravo de instrumento. Em caso de processo eletrônico, tal exigência é expressamente dispensada pelo art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil-CPC. 3. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória entre a extinção da sociedade e a data do cumprimento de sentença se, em relação aos sucessores de sociedade empresária (sócios), a dissolução consensual da entidade se deu no curso da ação de conhecimento e o cumprimento de sentença se iniciou após quatro meses do trânsito em julgado. 4. A prescrição permaneceu obstada desde a data da propositura da ação, que visava à responsabilização da sociedade, não dos sócios, individualmente. Logo, irrelevante a existência de publicação ou registro público para afastar a responsabilidade dos sócios na condição de sucessores pela prescrição anual - não está configurada a hipótese do art. 206, § 1o, do Código Civil-CC. 5. Nos termos do art. 49-A do CC, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo acrescenta que “A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”. 6. O art. 1.052 do CC, por sua vez, estabelece que: “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. 7. No caso, a exequente pretende a responsabilização pessoal dos sócios pela integralidade do débito da sociedade, ao argumento de que a dissolução irregular da sociedade, sem comunicação nos autos, evidenciou a intenção dos sócios de se esquivarem da responsabilidade pela dívida. 8. Todavia, não há prova de que a dissolução da sociedade ocorreu para fraudar a execução. A mera ausência de comunicação da dissolução nos autos não enseja a conclusão de que houve irregularidade. O distrato social foi regularmente registrado na junta comercial e a informação de baixa cadastral consta desde 19/04/2011 no CNPJ da sociedade, disponível para consulta pública no sítio da Receita Federal do Brasil. 9. Nos termos do art. 1.110 do Código Civil, após a liquidação da sociedade, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios o valor correspondente até o limite da soma por eles recebida em partilha. 10. Não merece reparo a decisão agravada, que limitou a responsabilidade dos sócios ao valor que cada um recebeu à época do distrato social. 11. Decisão liminar revogada. Recursos conhecidos e não providos. Registre-se que o julgado foi integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 43552360. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o e 8o, ambos do CPC, afirmando que “não há razão jurídica para aceitar como razoável e social o comportamento do recorrente MARCONTONI de dissolver voluntariamente a pessoa jurídica IDEAL após a sentença condenatória de primeiro grau e não informar nos autos do processo, apesar de continuar a recorrer em nome da pessoa jurídica extinta e, então, na fase satisfativa reclamar limitação da condenação às quotas distribuídas na dissolução, cujo valor é menor que a condenação da sentença conhecida à época da dissolução”; c) artigos 986, 990, ambos do CCB, 110, 502 e 503, todos do CPC, requerendo seja afastada a limitação da responsabilidade patrimonial do recorrido MARCONTONI e seu sócio LUCIANO, que devem pagar a condenação integralmente imposta à pessoa jurídica IDEAL, uma vez que continuaram em sociedade de fato na relação jurídica processual litigiosa e não há coisa julgada contrária à responsabilização ilimitada dos sócios em sociedade não personificada. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 5o, 8o, 110, 502, 503, todos do CPC, 986 e 990, ambos do CCB. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 43552360): (...) “4 (...) A agravante VMANN MOTOS LTDA. - ME se insurge contra a decisão ao argumento de que houve má-fé dos sócios, de modo que deveriam ser responsabilizados pela integralidade do valor do débito. Não lhe assiste razão. Nos termos do art. 49-A do Código Civil (CC), a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo acrescenta que “A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”. O art. 1.052 do CC, por sua vez, estabelece que: “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. No caso, a agravante pretende a responsabilização pessoal dos sócios pela integralidade do débito da sociedade. Destaque-se que, embora não se trate de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – e nem poderia ser, já que a pessoa jurídica está extinta desde 2011 – a recorrente embasa seu pleito no argumento de que a dissolução irregular da sociedade, sem comunicação nos autos, evidenciou a intenção dos sócios de se esquivarem da responsabilidade pela dívida. Todavia, tais argumentos não são suficientes para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Não há nos autos prova de que a dissolução da sociedade ocorreu para fraudar a execução, mesmo porque o título executivo somente foi constituído definitivamente em 2019. A mera ausência de comunicação da dissolução nos autos não enseja a conclusão de que houve irregularidade. O distrato social foi regularmente registrado na junta comercial (ID 54389222 dos autos de origem) e a informação de baixa cadastral consta desde 19/04/2011 no CNPJ da sociedade, disponível para consulta pública no sítio da Receita Federal do Brasil. Ademais, o simples exercício do direito de defesa, com a interposição dos recursos cabíveis, não caracteriza litigância de má-fé. Não houve demonstração de interposição de recursos protelatórios ou de outros artifícios processuais prejudiciais ao regular processamento do feito. Ausente a comprovação de fraude ou má-fé, não há que se falar em ineficácia da dissolução da personalidade jurídica. Nesse sentido, como bem entendeu o juízo, deve ser aplicada a disciplina legal prevista nos artigos 1.102 e seguintes do Código Civil: “Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. (...) Art. 1.105. Compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação. (...) Art. 1.108. Pago o passivo e partilhado o remanescente, convocará o liquidante assembléia dos sócios para a prestação final de contas. (...) Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.” – grifou-se Como se vê, após a liquidação da sociedade, o credor só terá direito a exigir dos sócios o valor correspondente até o limite da soma por eles recebida em partilha. Na hipótese, os sócios receberam, após a partilha, R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) cada. Assim, não merece reparo a decisão agravada, que limitou a responsabilidade dos sócios ao valor que cada um recebeu à época do distrato social.” – grifou-se Cumpre destacar, ainda, que, além da ausência de demonstração de violação à boa-fé objetiva, o distrato havia sido regularmente registrado na junta comercial e estava disponível para consulta. Portanto, não há que se falar em violação a normas processuais sobre sucessão processual nem das normas relacionadas à sociedade de fato do Código Civil (a sociedade extinta era uma sociedade limitada, regularmente liquidada). Não bastasse tudo isso, os questionamentos da embargante (ausência de divulgação no processo da extinção da sociedade no ano de 2011) ocorreram na ação de conhecimento. Portanto, não podem ser rediscutidas, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada, ocorrida no ano de 2019, nos termos do art. 506 do CPC: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”. O mero inconformismo das partes não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028